Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743113-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A. AGRAVADO: HELDER PAULO DE MESQUITA MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: DAILER PINHEIRO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante. O agravante sustenta que a impugnação foi apresentada com fundamento no art. 525, incisos III e V, do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade da execução por ausência de liquidez e excesso de execução. Relata que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente a ação para determinar a apresentação de planilha com o saldo devedor em 18.05.2015, acrescendo a partir de então apenas a correção monetária, sem juros remuneratórios ou moratórios. Informa que, entre a propositura da ação, o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o contrato firmado em 30.04.2015 foi liquidado de forma integral, razão pela qual defende não ser possível se falar em saldo devedor. Narra ter comunicado a liquidação do contrato quando foi intimado para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de que pudesse ser iniciada a liquidação, ao argumento de que a exibição da planilha do saldo devedor em 18.05.2015 determinada na sentença teria sido prejudicada. Afirma que a natureza do objeto da condenação impõe que a liquidação se dê por arbitramento. Noticia que os autos já tinham sido remetidos para a Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido e que a Contadoria Judicial teria afirmado não ter condições de elaborar os cálculos e que era necessário apurar o saldo devedor em 18.05.2015. Enfatiza que, se o contador judicial não conseguiu efetuar os cálculos do valor devido, a liquidação não pode ser feita por simples cálculos aritméticos e que é necessário a nomeação de perito. Relata que, após ser intimado para apresentar planilha contendo o saldo devedor em 18.05.2015, o agravante esclareceu ao Juízo de Primeiro Grau que a obrigação de fazer determinada na sentença estava prejudicada em razão da quitação do contrato e exibiu planilha contendo a evolução da dívida, a fim de que pudesse ser apurado saldo credor em seu favor, ante o pagamento de todas as parcelas. Alega que a apuração do saldo devedor em 18.05.2015 deixou de fazer sentido após a quitação do contrato. Sustenta ser imprescindível a liquidação por arbitramento, com a determinação de perícia contábil para a apuração do saldo credor em favor do agravado. Ressalta que o valor da indenização se baseou nos cálculos apresentados pelo agravado, bem como afirma não ter tido a oportunidade para se manifestar sobre eles. Menciona que o agravado, “sem considerar o valor dos juros remuneratórios embutidos no valor das parcelas pagas até 18.05.2015, no total de R$ 20.120,28, deduziu tal montante do valor original do empréstimo de R$ 50.804,42 (que não contém juros), considerando o resultado dessa subtração (R$ 30.684,14) como saldo devedor devido em 18.05.2015”. Esclarece que o equívoco no valor apontado pelo agravado decorre do fato de que houve a dedução das parcelas pagas (que continham juros remuneratórios e encargos contratuais) do valor original do empréstimo (sem os juros convencionados embutidos nas parcelas mensais), o que teria resultado em valor a menor de saldo devedor. Aponta que o agravado deveria ter considerado apenas a parte do valor da parcela paga destinado à amortização do capital, excluindo-se os juros aplicados. Relata que o Juízo de Primeiro Grau, ao invés de intimar o agravante para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo agravado ou remeter os autos para a Contadoria Judicial, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a realização de penhora da quantia correspondente ao valor apontado pelo agravado. Afirma que o cálculo elaborado pelo agravado incluiu verbas que não fazem parte das perdas e danos suportados pelo agravado em razão do descumprimento da obrigação, tais como multa e honorários. Enfatiza que o valor pago pelo agravado até 18.05.2015 não corresponde apenas ao principal, ao argumento de que o valor da parcela mensal incluía a amortização do capital, os juros remuneratórios convencionados e as taxas. Sustenta que a apuração do saldo devedor não pode ser feita apenas com a dedução do valor pago do valor histórico emprestado. Ressalta que a multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil e os 10% de honorários só seriam devidos se o agravante tivesse sido intimado para o pagamento voluntário das perdas e danos, o que afirma não ter ocorrido. Informa que, de acordo com a memória de cálculo elaborada por assistente técnico contratado pelo agravante, o valor do saldo devedor em 18.05.2015 era de R$ 46.365,67 e não R$ 30.684,14 como indicou o agravado. Tece considerações a respeito da Resolução n. 4.320, de 27.03.2014, do Bacen e que regulamenta a forma de liquidação antecipada. Enfatiza que o cálculo da liquidação antecipada deve observar a mesma taxa de juros pactuada no contrato, o que afirma não ter sido observado pelo agravado. Alega que “como o agravado efetuou o pagamento da quantia de R$ 80.481,12 correspondente às 48 parcelas vencidas a partir de 18.05.2015, resta saldo credor a restituir no montante de R$ 34.115,45 e não de R$ 65.392,92, como pleiteado, ficando evidente o excesso à execução no montante de R$ 31.277,47”. Defende que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, inexiste preclusão da matéria, em razão de o agravante ter sido intimado para apresentar impugnação. Afirma também que, diante da ausência de intimação do agravante para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo agravado, isso teria sido feito por meio da impugnação. Ressalta inexistir preclusão quando se trata de alegação de erro de cálculo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que, de acordo com o tema de Recurso Repetitivo n. 705 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a cominação de astreintes na determinação de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez, com a determinação de realização de liquidação por arbitramento para apurar o valor das perdas e danos ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso à execução, afastando a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação consistente em exibir documentos. Preparo regular (ID 20036314 e 20036315). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “No que se refere à impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 63887590), não obstante as alegações do impugnante acerca da ausência dos requisitos para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e eventual excesso no cumprimento de sentença, operou-se a preclusão da decisão de Id. 62254637, uma vez que não foi interposto recurso pelas partes. Vale ressaltar que o valor devido encontra-se devidamente liquidado, conforme a multa fixada por descumprimento da obrigação de fazer, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme decisão de Id. 62254637. Portanto, considerando ainda a ausência dos requisitos do artigo 525 do CPC, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a decisão de Id. 62254637, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” A leitura do presente recurso indica que o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência dos requisitos necessários para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, excesso de execução e a impossibilidade de incidência de astreintes em exibição de documentos. Em relação as alegações de nulidade da execução e não incidência de astreintes em exibição de documentos, verifica-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar a inexistência de preclusão, o agravante se limitou a defender a nulidade da execução e a impossibilidade de incidência de astreintes. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação aviada pelo réu/agravante, por ausência de impugnação específica da sentença. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada, nos termos dos arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 3. No caso, a parte agravante, ao invés de atacar os fundamentos da sentença, insurgindo-se contra a resolução da lide com base no princípio da isonomia, apenas se limitou a alegar que não teria sido comprovada a ocupação prévia, bem como a discorrer sobre a inexistência de direito subjetivo à regularização, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação. (Acórdão 1277906, 07047972520188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, não sendo suficiente, para isso, a simples insatisfação com o resultado do julgado. 2. O princípio da dialeticidade em sede recursal exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença. 3. Ante a ausência de impugnação específica da sentença, como também não demonstrado o fundamento de fato e de direito apto a ensejar sua reforma, o presente apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1271591, 07011877820208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à alegação de excesso de execução, verifica-se que o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Entretanto, as suas alegações não foram suficientes para afastar a preclusão. O excesso de alegação foi apreciado em decisão proferida em 04.05.2020 (ID 62254637 do processo principal) e, diante da ausência de interposição de recurso no prazo legal, operou-se a preclusão consumativa, razão pela qual não é possível reabrir a discussão sobre a questão no mesmo processo. É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça entender ser possível a ocorrência de preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, desde que já tenha sido objeto de discussão definitivamente julgada, como na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1648881/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020); PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. (...) (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.